Tribunal: TJPA
Processo: 0011806-51.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011806-51.2017.8.14.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO, MANOEL VICTOR SOUZA DOS SANTOS, JORGE MICHEL PACHECO SOUZA, BRUNA LORANA SANTOS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO MINISTERIAL CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NÃO PROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME

Sabe-se que em Direito Processual Penal vigora o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação das provas. Todavia, ao prolatar édito condenatório, deve fazê-lo fundamentadamente, com base naquilo que foi apurado durante a instrução criminal. Também é cediço que a absolvição por insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, que recomenda a absolvição do acusado, quando a prova existente não é segura e firme para sustentar um édito condenatório. Assim, diante da dúvida, deve o julgador prolatar sentença absolutória. Na hipótese em tela, apesar de comprovada a materialidade do crime, a autoria carece de provas seguras para a condenação dos apelados, sendo imperiosa a
manutenção da sentença absolutória
, na esteira do parecer ministerial. Precedentes

diversos.
Recurso

improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará
,
inconformado com a absolvição dos apelados
DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO, JORGE MICHEL PACHECO SOUZA, BRUNA LORANA SANTOS DA CRUZ e MANOEL VICTOR SOUZA DOS SANTOS
, das acusações de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei 10.826/2003, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Barcarena/PA.

Nas suas razões, a acusação postulou pela condenação dos apelados
DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO, JORGE MICHEL PACHECO SOUZA e BRUNA LORANA SANTOS DA CRUZ
nos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como pugnou pela condenação do recorrido
MANOEL VICTOR SOUZA DOS SANTOS
nos crimes dos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e
14 da Lei 10.826/2003. O apelante alega, em suma,
que restaria comprovado o vínculo subjetivo entre todos os réus e a participação de cada um deles nas práticas delitivas. Afirma que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo comprovariam a versão sustentada pela acusação. Ao final, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do
recurso.

Em contrarrazões, os recorridos pugnaram pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
improvimento do apelo ministerial e pela confirmação da

sentença absolutória guerreada.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado:

“[...] Consta dos autos de flagrante, em anexo, que, no dia 21 de setembro de 2017, por volta das 06h00mim, uma guarnição policial militar, formada dos policiais MARCOS MARTINS DIAS (fl. 03), PATRÍCIO SIMÃO MACHADO (fl. 04) e MARCELO AUGUSTO CARVALHO RODRIGUES (fl. 05), estava de serviço, quando receberam denúncias anônimas, via telefone, dando conta de que em um determinado kit net, localizado na Rua Elielson de Oliveira, próximo à Igreja Quadrangular, no bairro Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Barcarena/PA, havia vários indivíduos associados articulando a prática de crimes. Com efeito, a referida guarnição policial, diante das informações repassadas rumou em diligencia ao local informado e, em lá chegando, após o cerco e abordagem, flagrou diversos indivíduos, mais tarde identificados como sendo os ora denunciados, reunidos no interior do kit net, sendo que, após revista e busca, os policiais os flagraram tendo em depósito no interior do kit net, 37 (trinta e sete) "trouxas" de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como "maconha", jogada em baixo de um colchão, que, pelas circunstâncias do flagrante, nomeadamente pela forma cm que estavam ali associados, o vínculo subjetivo entre eles, o fato de pelo menos três dos denunciados registrarem antecedentes criminais e a diligência ter decorrido de denúncia anônima, revelar que a droga se destinava à difusão à terceiras pessoas, ou seja, para o tráfico de drogas. Prosseguimento às diligências de revista e busca no local, os policiais militares lograram êxito ainda em apreenderam 1 (uma) arma de fogo, calibre 38, com quatro munições, pertencente ao denunciado MANOEL VICTOR SOUZA DOS SANTOS, conforme confessado pelo próprio, arma de fogo e munições essas ocultadas no interior de sua mochila, além de um estojo contendo várias bijouterias. Registram também os autos que, no curso das diligências no local, foi apurado que o kit net havia sido alugado pelo denunciado JORGE MICHEL PACHECO DE SOUZA, em cujo kit net, ante o vínculo subjetivo entre eles, porquanto serem amigos, salientando que a denunciada BRUNA é companheira do denunciado MANOEL VICTOR, o qual já respondia a outro processo criminal e estava em liberdade com monitoração eletrônica, se reuniram, em associação, para a prática de crimes, nomeadamente o tráfico de drogas, a evidenciar que todos os denunciados tinham o domínio do fato e, como tal, hão de ser responsabilizados, na medida de suas respectivas culpabilidades. Diante das circunstâncias e evidências de que no local os denunciados estavam praticando crimes, os quais ainda "ardiam'', os policiais militares deram-lhes 'voz de prisão" e os conduziram à presença da autoridade policial, para quem foram apresentados, juntamente com a substância entorpecente, arma de fogo e munições apreendidas, e demais objetos correlacionados com a traficância, para os procedimentos de estilo. Na delegacia de polícia, procedeu-se à formalização da apreensão da substância entorpecente apreendida, bem como da arma de fogo e munições e demais objetos correlacionados com à traficância, consoante auto de apresentação e apreensão de fl. 27. A substância apreendida foi submetida à exame preliminar, onde se atestou tratar-se de substância entorpecente derivada de "maconha", que se encontra listada dentre as substâncias entorpecentes, de acordo com regulamentação legal, consoante Auto de Constatação Provisório de fl. 28. Em sede de interrogatório perante a autoridade policial, os denunciados, em linhas gerais, conquanto se insiram no contexto fático e confirmem as diligências policiais no local, negam a prática do delito de tráfico e de associação para o tráfico, alegando que a droga que os policiais dizem ter sido encontrada no kit net, em verdade teria sido encontrada em outro local, com exceção do denunciado MANOEL VICTOR SOUZA DOS SANTOS, que confessou parcialmente, confessando, destarte, que a arma de logo e munições eram suas e que, portanto, era quem portava ilegalmente, sendo que no interior do kit net estavam ocultadas em sua mochila, alegando que portava a arma de fogo para se defender, porquanto estava sendo ameaçado por traficantes de drogas. Todavia, as versões defensivas dos denunciados, pelo menos por ora, não se mostram verossímeis, diante do farto contexto probatório até aqui produzido. Ressalte-se, por fim, que os denunciados JORGE MICHEL PACHECO SOUZA, MANOEL VICTOR SOUZA DOS SANTOS e DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO, ostentam antecedentes criminais outros, consoante Certidões de fls. 36, 37 e 38, respectivamente, inclusive por roubo majorado e tráfico de drogas [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO CONDENATÓRIO

O Ministério Público alega, em suma,
que restaria comprovada a participação dos apelados nas práticas delitivas e o vínculo subjetivo entre eles.
Afirma que os depoimentos dos

policiais ouvidos em juízo comprovariam a versão da acusação.

Sabe-se que em Direito Processual Penal vigora o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação das provas. Todavia, ao prolatar édito condenatório, deve fazê-lo fundamentadamente, com base naquilo que foi apurado durante a instrução criminal. Também é cediço que a absolvição por insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, que recomenda a absolvição do acusado, quando a prova existente
não é

segura e firme para sustentar um decreto condenatório
. Assim, diante da dúvida, deve
o julgador
prolatar
sentença
absolutória.

Os crimes pelos quais os recorridos foram acusados estão descritos nos artigos abaixo:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Analisando os autos, observa-se que a materialidade está comprovada, por meio do auto de apreensão de objeto e do laudo toxicológico definitivo, atestando que os 37 invólucros apreendidos continham 21,4 gramas de maconha.
Todavia,

a prova oral não se mostra segura para condenar os recorridos pelos

crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação ao tráfico
.

Deveras, a testemunha
Marcos Martins Dias
, policial militar, de início relatou não se recordar dos fatos, vindo a relatar a ocorrência apenas após a leitura da denúncia. Por sua vez, a testemunha
Marcelo Augusto Carvalho Rodrigues
, também policial militar, afirmou que foram averiguar uma denúncia em um kit net e encontram drogas e uma arma de baixo do colchão. A testemunha
Patrício Simão Machado Ferreira
,
policial militar, se limitou a repetir o relato das demais testemunhas.

Entretanto, todos os apelados negaram a prática delitiva em seus interrogatórios, aduzindo que estavam dormindo quando os policiais, após cortarem a grade, adentraram na residência. Os recorridos afirmaram que foram agredidos e que no interior do imóvel não lhes foi apresentada a arma e tampouco a droga. Por sua vez, os apelados Manoel Victor e Bruna Lorana afirmaram que estavam a poucos dias na casa do réu Jorge Michel e que não tinham conhecimento da venda de drogas no local,
fato que foi confirmado pelo apelado Jorge Michel.

Como se não bastasse, não há notícia nos autos quanto a realização de investigação prévia a justificar a invasão
da
polícia
na
residência
onde os
recorridos se encontravam.

Não olvidamos que os depoimentos dos policiais são meios de prova válidos e perfeitamente admitidos em matéria penal. Porém, tais depoimentos não podem ficar isolados nos autos, como ocorre no caso. Devem se apoiar em outros elementos de convicção. Do contrário, a dúvida deve favorecer o réu. Vejamos como o juízo
a quo
se manifestou na sentença:

“[...] As circunstâncias fáticas apreciadas em Juízo não indicaram de forma concreta qualquer correlação ou participação na empreitada delitiva por parte dos demais réus (Bruna Lorana, Manoel Victor e Daniel dos Santos), o que, por conseguinte, faz emergir dúvidas à formação do Juízo condenatório, sendo inviável imputar responsabilidade objetiva criminal pelo simples fato dos réus estarem presentes durante a prisão em flagrante, sob pena de violação ao princípio in dubio pro reo. Por outro lado, no que se refere ao crime de associação ao tráfico, ao longo da instrução probatória não restou caracterizado o vínculo subjetivo entre todos os réus, não sendo possível aferir a existência de associação com o objetivo de promover a comercialização de entorpecente ilícito nos exatos moldes previstos pela Lei nº 11.343./2006. Deste modo, entendo pela existência de materialidade do crime de tráfico de drogas, nos moldes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, praticado pelo réu Jorge Michel Pacheco Souza [...]”

Com efeito, não é porque foi encontrado drogas em um recinto, que todas as pessoas que ali estavam necessariamente são traficantes. Há que se individualizar a conduta de cada um e produzir elementos de convicção seguros que demonstrem inequivocamente a responsabilidade dos acusados.
In casu
, com razão o magistrado, que condenou apenas aqueles que efetivamente
estavam envolvidos no crime.

Na hipótese em tela, diante das incertezas apontadas acima, o melhor Direito recomenda a absolvição.
Com efeito, existindo dúvida, há que se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
. Do oposto,
não estaríamos julgando o fato isento de paixões
, mas aplicando o Direito Penal do Autor ou, quem sabe, até mesmo o Direito Penal do Inimigo,
o que não se admite em um Estado Democrático de Direito
.
Em casos análogos, a

jurisprudência

pátria

assim decidiu,
in verbis
:

Não por acaso, o parecer ministerial opinou pela manutenção da sentença

e
absolvição
dos recorridos, nos seguintes termos:

“[...] É sabido que sempre que houver dúvida, esta deve ser interpretada favorável ao réu, aplicando-se o princípio in dúbio pro reo. Portanto, diante da fragilidade probatória quanto a imputação dos crimes definidos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, destacando-se dissonância quanto a levantamento anterior e denúncias de tráfico na residência do apelado Jorge Michel, não há notícias nos autos de realização de investigação prévia para a devida apuração, de forma que, no entender desta Procuradoria de Justiça Criminal, a manutenção da absolvição dos apelados. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. VIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA SE CONCLUIR QUE A DROGA TINHA DESTINAÇÃO MERCANTIL. POSSIBILIDADE DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - No crime de tráfico de drogas, a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório, devendo estar comprovada, de forma segura e firme, a narcotraficância exercida pelo acusado. As circunstâncias indicam a possibilidade de se reservar ao consumo do próprio do réu, impondo-se a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de substância entorpecente. (art. 28, Lei 11.343/06). Aplicação do princípio in dubio pro reo. [...] (TJ-CE - APR: 00072401720158060052 Brejo Santo, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/04/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2022) Destaquei. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVASÃO DE DOMICÍL IO SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PRÉVIOS A INDICAR A EXISTÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se diante de uma situação de flagrância. 2. Consoante julgamento do RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito, o que não se tem no presente caso. 3. No caso, inexistiam elementos concretos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tais como monitoramento, campanas ou investigações prévias, não havendo, portanto, a demonstração de elementos indicativos de fundada suspeita sobre a ocorrência do crime investigado no interior do imóvel em que se encontrava o acusado, o que não legitimava o ingresso de policiais no domicílio indicado sem mandado judicial. 4. "[...] A inda que as provas encontradas posteriormente configurem crime permanente, estas não podem ser usadas para justificar, a posteriori, a violação do domicílio. Isso porque as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela. A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa" (AgRg no HC n. 755.108/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 766.621/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) Destaquei. CONCLUSÃO Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça, com finca nos princípios constitucionais da legalidade e da independência funcional, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do apelo manejado pelo Ministério Público do Estado do Pará, conforme fundamentações jurídicas aqui lançadas [...]”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/02/2024